Tribunal: STF
Processo: HC 219490
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO. IMPUGNAÇÃO DE CONDENAÇÃO CONFIRMADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL COM DETERMINAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO ANTERIOR À IMPETRAÇÃO. SÚMULA N. 606/STF. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA. REEXAME DE PROVA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 30.8.202, por Sônia Mara Falcão, em benefício de Luiz Roberto Falcão, indicando “como Autoridade Coatora o Ministro, JOEL ILAN PACIORNIK, do Superior Tribunal de Justiça Relator do acórdão do Habeas Corpus nº 766313-PR”.



O caso



    2. Consta dos autos que o paciente responde a seis inquéritos policiais e treze ações penais na Primeira, Segunda e Terceira Varas Criminais de Guarapuava/PR, “pela prática de delitos de apropriação indébita, estelionato e extorsão em face de seus clientes/vítimas”, tendo sido condenado em primeira e segunda instâncias em ao menos quatro delas (Processos ns. 0020177-75.2017.8.16.0031; 10907-90.2018.8.16.0031; 14101-11.2018.8.16.0031 e 0018065-02.2018.8.16.0031.



    3. Infere-se dos documentos juntados impugnar-se, na presente impetração, condenação imposta ao paciente em 9.1.2020, pela Terceira Vara Criminal de Guarapuava/PR, na Ação Penal n. 0020177-75.2017.8.16.0031, à pena de três anos, nove meses e vinte e oito dias de reclusão em regime semiaberto, pela prática de apropriação indébita majorada em razão do ofício ou profissão e falsidade ideológica (inc. III do § 1º do art. 168 e caput do art. 299, na forma do artigo 69, todos do Código Penal – doc. 3).



    4. Em 25.9.2020 o Tribunal de Justiça do Paraná deu provimento ao recurso de apelação do Ministério Público estadual e negou provimento ao apelo da defesa, exposta no sentido de se buscar adequar a “tipificação dos fatos descritos na denúncia” (emendatio libelli), enquadrando-a como estelionato. Manteve-se a condenação imposta em acórdão com a ementa seguinte:



    “RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – APROPRIAÇÃO INDÉBITA MAJORADA E FALSIDADE IDEOLÓGICA – JUSTIÇA GRATUITA – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO – NÃO CONHECIMENTO – NULIDADES – INOCORRÊNCIA – ABSOLVIÇÃO – DESCLASSIFICAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – EMENDATIO LIBELLI – DESCRIÇÃO FÁTICA CONTIDA DA DENÚNICA COMPATÍVEL COM O CRIME DE ESTELIONATO – NOVA TIPIFICAÇÃO – DOSIMETRIA DA PENA – PERSONALIDADE DO AGENTE – CONDUTA SOCIAL – SOPESAMENTO NECESSÁRIO – ADEQUAÇÃO DA CARGA PENAL – REINCIDÊNCIA CONFIGURADA – IMPOSIÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO – SENTENÇA ALTERADA – RECURSO MINISTERIAL PROVIDO – RECURSO DEFENSIVO NÃO PROVIDO. Embora a condenação do vencido ao pagamento das custas processuais seja uma imposição legal, cabe ao Juízo da Execução analisar a suposta insuficiência de recursos financeiros do reprochado para, então, decidir acerca da isenção. Precedentes. 



    Inexiste invalidade do édito condenatório se o Magistrado rebateu as questões suscitadas pela defesa, ainda que de forma resumida. 



    Não deve ser anulada por carência de fundamentação a sentença que indica as razões concretas de convencimento do Julgador. 



    Na falta do preenchimento dos requisitos dispostos no art. 109 da Constituição Federal, é da justiça estadual a competência para o processamento do feito. 



    Existindo evidências suficientes de autoria e materialidade, deve ser mantida a reprovação do agente, sendo desarrazoados os argumentos absolutórios e desclassificatórios. 



    É possível a ocorrência de emendatio libelli em segunda instância quando da leitura dos fatos narrados na denúncia extrai-se capitulação jurídica diversa. 



    O consistente conjunto probatório sobre a fraude e o dolo do apelante em obter vantagem ilícita, causando prejuízo a outrem, caracteriza a prática do injusto de estelionato. 



    Inviável valorar positivamente circunstancias judiciais que desabonaram a ação delitiva perpetrada, ou restam neutras e em nada interferiram no aumento da sanção inicial. 



    Demonstrada a falta de ética e decoro do reprovado, no âmbito do exercício de sua profissão e sendo neste contexto em que a infração ocorreu, justificada a avaliação negativa de sua conduta social. 



    A desonestidade acentuada e duradoura do sentenciado fundamenta a ponderação negativa da sua personalidade. 



    A agravante da reincidência tem previsão legal e objetiva conferir maior censurabilidade a quem reitera a prática criminosa, concretizando a individualização do reproche. 



    Ao infrator contumaz e que ostenta circunstâncias judiciais desfavoráveis, justifica-se a imposição do regime fechado como forma inicial de implemento da expiação, nos termos do art. 33, § 2º e § 3º do Estatuto Repressivo. 



    Apelação ministerial conhecida e provida. 



    Apelação defensiva parcialmente conhecida e, nesta extensão, não provida, com adequação, de ofício, da tipificação dos fatos descritos na denúncia” (doc. 2).



    5. Rejeitados os embargos declaratórios opostos pela defesa, foram interpostos recursos especial e extraordinário, cuja inadmissão na origem ensejou a interposição de Agravo no Recurso Especial (AREsp n. 1.908.533/PR), não conhecido por vícios processuais pelo Superior de Tribunal de Justiça, com trânsito em julgado certificado em 8.2.2022, após a interposição de diversos recursos internos. O agravo no recurso extraordinário interposto contra a inadmissão do recurso pelo Tribunal de origem foi autuado neste Supremo Tribunal como Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.368.141/PR, cuja negativa de seguimento pela Presidência foi confirmada pelo Plenário em 28.3.2022, com trânsito em julgado certificado e determinação de baixa à origem em 16.8.2022, também após o julgamento de sucessivos embargos declaratórios. 



    6. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão monocrática do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 29.8.2022, indeferiu a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 766.313/P. Naquela ação se impugnava acórdão do Tribunal estadual, prolatado na Apelação n. 0020177-75.2017.8.16.0031, buscando a defesa, no Superior Tribunal de Justiça, a suspensão do trânsito em julgado da ação penal e, no mérito, a absolvição do paciente. Tem-se na decisão impugnada:



    “Trata-se de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, com pedido liminar, impetrado em favor de Luiz Roberto Falcão, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, proferido na Apelação n. 0020177-75.2017.8.16.0031, assim ementado: (…)



      Os embargos de declaração opostos foram rejeitados. 



    A defesa pretende em liminar a suspensão do trânsito em julgado e no mérito a absolvição do paciente. 



    É o relatório. Decido.



    Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração sequer deveria ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal – STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça – STJ. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável processar o feito para verificar a existência de flagrante constrangimento ilegal a justificar a concessão da ordem de ofício. 



    No caso, ao menos em juízo perfunctório, não é possível identificar de plano o constrangimento ilegal aventado ou, ainda, a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, elementos autorizadores da tutela de urgência. 



    Por tais razões, indefiro o pedido de liminar. 



    Suficientemente instruídos os autos, ouça-se o Ministério Público Federal. 



    Publique-se. Intimem-se” (doc. 6).



    No presente habeas corpus, a defesa consigna, preliminarmente, a prevenção do Presidente deste Supremo Tribunal, para processar e julgar a impetração, pois “tramitado perante esta Suprema Corte, o Recurso Extraordinário apresentado pela defesa do paciente, sendo autuado sob nº 1.368.141-PARANÁ, sob a relatoria do Douto Ministro Luiz Fux, que perante todo o autuado da ação penal, foi o relator daquela decisão que não conheceu de referido recurso, e assim, torna-se prevento para a apreciação deste habeas corpus”. 



    Em suas razões, a defesa insiste no afastamento do trânsito em julgado e na absolvição do paciente, ao argumento de que “manteve-se a condenação criminal, simplesmente retratando o depoimento da vítima ROMAIR SCORSIN, da esposa MARLENE GUADANHIN SCORSIN, e do filho”. 



    Alega que, “ao contrário das provas trazidas pelo órgão acusador do Ministério Público do Paraná (somente a prova através do elemento informativo), o depoimento da vítima ROMAIR SCORSIN, da esposa, MARLENE GUADANHIN SCORSIN, e do filho, a defesa apresentou o recibo de repasse e a decisão proferida perante a prestação de contas”. 



    Sustenta a “atipicidade dos fatos”, afirmando “coação sofrida pelo paciente em decorrência da prova precária da acusação, irregularmente avaliada pela Quinta Câmara Criminal do TJPR que considerou típica conduta atípica à luz da lei penal”.



    Assevera a necessidade de “concessão de pedido liminar para suspender o trânsito em julgado da ação penal declarada por V. Exa., perante o 
ARE Nº 1.368.141-PARANÁ, até o julgamento do mérito deste habeas corpus”.  



     Estes o requerimento e o pedido:



    “a) conceder de medida liminar, a fim de se determinar o sobrestamento do cumprimento corporal perante a ação penal nº 0020177-75.2017.8.16.0031 da 3ª Vara Criminal da Comarca de Guarapuava, Paraná, até o julgamento de mérito deste habeas corpus, expedindo-se o ofício a Douta Magistrada. a) No mérito, seja concedida a ordem para reconhecer a nulidade do ato coator dada a caracterização de patente constrangimento ilegal, roga-se a concessão da ordem para anular a Ação Penal; b) subsidiariamente, reconhecer que o acórdão estadual que operou a desclassificação dos fatos para o tipo penal do artigo 171, e sendo proferida esta decisão em 25.09.2020, na vigência da Lei 13.964/19, e assim, declarar extinta a punibilidade pela decadência. c) seja aplicada por V. Exa., ao dispositivo penal trazido no bojo do acórdão estadual, diante do instituto da emendatio libelli, a aplicação da norma da Lei nº d) Subsidiariamente, caso não seja conhecido o habeas corpus, seja a ordem concedida de ofício, diante das manifestas ilegalidades (CRFB/1988, artigo 5º, LXVIII; CPP, artigo 654, § 2º)”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Não se comprova equívoco na distribuição feita pela Secretaria Judiciária, que, com base no art. 77-D do Regimento Interno deste Supremo Tribunal e no parágrafo único do art. 6º da Resolução n. 706/STF, concluiu no sentido da prevenção ao Habeas Corpus n. 212.389.



    É atribuição do Presidente deste Supremo Tribunal despachar como Relator nos períodos não abrangidos pelo recesso judiciário (als. c, d e e do inc. V do art. 13 do Regimento Interno/STF), não verificada na presente impetração. 



    8. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento da presente ação no Supremo Tribunal Federal.



    Apesar de se indicar na impetração o Superior Tribunal de Justiça como autoridade coatora, sujeitando-se o ato questionado ao exame e decisão competentes deste Supremo Tribunal (al. i do inc. I do art. 102 da Constituição da República), tem-se, pela argumentação apresentada e peças juntadas, que o presente habeas corpus impugna a confirmação da condenação proferida na Ação Penal n. 0020177-75.2017.8.16.0031 por este Supremo Tribunal, quando do julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.368.141/PR. Busca-se a declaração de nulidade do trânsito em julgado da condenação, cuja certificação foi determinada pelo Plenário, após sucessivos recursos interpostos pela defesa.



    9. Analisando os dados constantes dos autos e a argumentação apresentada, tem-se incidir, na espécie, o entendimento firmado no Habeas Corpus n. 137.701 AgR, “no sentido do não cabimento de habeas corpus originário para o Tribunal Pleno contra ato jurisdicional de ministro ou órgão fracionário da Corte, seja em recurso ou em ação originária de sua competência” (Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 13.3.2017).



     



    No mesmo sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA JULGADO DE TURMA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM PROCESSO DE EXTRADIÇÃO. SÚMULA N. 606 DO SUPREMO TRIBUNAL. INVIABILIDADE DA IMPETRAÇÃO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (HC n. 201.091-AgR, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 7.6.2021).



    “Agravo regimental em habeas corpus coletivo. Constitucional. Processual Penal. Execução provisória. Impetração com objetivo implícito de impugnar decisão com a qual o próprio Plenário da Corte autorizou, em sede de repercussão geral, a execução provisória da sentença penal condenatória já confirmada em sede de apelação, ainda que sujeita a recurso especial ou extraordinário. Impossibilidade. Incidência da Súmula nº 606. Precedentes. Regimental não provido” (HC n. 155.407-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 24.8.2018).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Impetração contra julgado em que o Plenário do Supremo Tribunal Federal denegou a ordem no HC nº 126.292/SP, Relator o Ministro Teori Zavascki. Não cabimento. Incidência da Súmula nº 606, a qual não admite o habeas corpus originário para o Tribunal Pleno contra decisão de Turma ou do Plenário proferida em habeas corpus ou no respectivo recurso. Precedentes. Regimental não provido” (HC n. 133.267-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 2.6.2016).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. WRIT IMPETRADO CONTRA ATO DE MINISTRO RELATOR DE AÇÃO PENAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES DO STF. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I - Esta Corte já firmou jurisprudência no sentido de não caber habeas corpus contra ato de Ministro Relator, de Turma, ou do próprio Tribunal Pleno. Precedentes. II - Para impugnar ato do Relator que a parte entenda prejudicial ao seu direito, o Regimento Interno do STF prevê, em seu artigo 317, o recurso de agravo regimental. III - Agravo regimental em habeas corpus improvido” (HC n. 109.604-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 25.10.2011).



    “HABEAS CORPUS. ATO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PEDIDO NÃO CONHECIDO. PRECEDENTES DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA 606/STF. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE OU ABUSO DE PODER QUE AUTORIZE A CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. PRISÃO PREVENTIVA PARA A EXTRADIÇÃO REGULARMENTE FUNDAMENTADA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. É pacífica a jurisprudência desta Casa de Justiça, no sentido do não cabimento de habeas corpus contra decisão de ministro do Supremo Tribunal Federal. Aplicação analógica do óbice da Súmula 606/STF. Precedente específico: HC 86.548, da relatoria do ministro Cezar Peluso. Outros precedentes: HC 100.738, redatora para o acórdão a ministra Cármen Lúcia; HC 101.432, redator para o acórdão o ministro Dias Toffoli; HC 99.510-AgR, da relatoria do ministro Cezar Peluso. 2. Também não é caso de concessão da ordem de ofício. Isso porque a simples leitura do ato impugnado evidencia que a prisão preventiva, para fins de extradição, encontra-se regularmente fundamentada. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 104.843-AgR, Relator o Ministro Ayres Britto, Plenário, DJe 2.12.2011).



    Este Supremo Tribunal, em Sessão Virtual de 12.6.2020 a 19.6.2020, no julgamento do Habeas Corpus n. 170.328, reafirmou a validade e plena aplicabilidade da Súmula n. 606, inclusive quanto a atos judiciais monocráticos dos Ministros deste Supremo Tribunal. O enunciado sumular é aplicável à presente impetração, considerando as decisões proferidas no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.368.141/PR, pois se questiona a atuação judicial de órgão deste Supremo Tribunal pela via inadequada do habeas corpus.



    Há, ainda, outros óbices processuais ao exame da pretensão.



    10. A condenação do paciente na ação penal objeto deste habeas corpus transitou em julgado e foi arquivada por determinação deste Supremo Tribunal em 16.8.2022, com baixa do processo à origem antes da presente impetração.



    Este Supremo Tribunal consolidou orientação jurisprudencial de inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. ESTELIONATO. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. REITERAÇÃO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC n. 217.738-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 31.8.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I- O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II- A jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal não admite o uso do writ como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. III- Agravo a que se nega provimento” (HC n. 161.656-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.10.2018).



    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM HABEAS CORPUS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, tendo em vista a pretensão da parte recorrente em ver reformada a decisão impugnada. 2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia. 3. Na situação concreta não se verifica teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. 4. Agravo regimental a que se nega provimento (HC n. 154.106-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).



    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados: HC n. 137.153-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.11.2018; HC n. 161.267-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15.10.2018; HC n. 135.239-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 17.9.2018.



    11. Descabe, por outro lado, cogitar do regular trâmite do presente habeas corpus, ainda que se pudesse considerar como ato coator a apontada decisão proferida pelo Ministro Joel Ilan Parcionik, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 766.313 PR.



    Pelo que se tem nestes autos, o mérito ainda não foi apreciado no Superior Tribunal de Justiça. O exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, traduziria inadmissível supressão de instância, pois aquele Tribunal restringiu-se a indeferir a medida liminar requerida com a posterior remessa do processo ao Ministério Público federal para parecer.



    12. Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação dos fundamentos pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum, em especial quando não se comprovam requisitos para o acolhimento, como o flagrante constrangimento, a manifesta ilegalidade ou o abuso de poder. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO AGRAVADA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Inexistindo anteriores manifestações das instâncias precedentes sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica dupla supressão de instância, o que não é admitido conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal. Precedentes. 2. Sob pena de supressão de instância, não se admite a impetração de habeas corpus neste Supremo Tribunal contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. 3. O Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 133.685-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.6.2016).



    13. Em casos excepcionais, este Supremo Tribunal tem admitido o temperamento na aplicação da sua Súmula n. 691 (“Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”).



    Essa excepcionalidade é demonstrada quando se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não ocorre na espécie vertente.



    14. Sem adentrar o mérito da causa, para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que o Tribunal de origem, com base no acervo probatório dos autos e consideradas as particularidades do caso, concluiu pela procedência da acusação, afirmando a materialidade e a autoria, tipificando a conduta descrita na inicial, em relação ao qual se defendeu o paciente, como estelionato. 



    Na linha da pacífica orientação deste Supremo Tribunal, não há como se proceder ao reexame da conclusão judicial adotada sobre a tipificação da conduta e a comprovação da autoria e materialidade, pois tanto exigiria o revolvimento do acervo probatório dos autos, procedimento incabível em habeas corpus.



    15. Pelos documentos juntados e pelas circunstâncias do caso, não há excepcionalidade a patentear ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada a justificar a concessão da ordem de ofício.



    16. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    17. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de setembro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora